Tribunal: CARF
Processo: 15540.720041/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2015
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos do recurso interposto no âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art. 61 da Lei no 9.784/99, a qual diz que salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Conforme o art. 14, o inciso III, do art. 16 e o caput do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, não se instaura a fase litigiosa em relação a matérias não impugnadas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
Constatada omissão, divergência ou informações inexatas e incompletas na elaboração e apresentação da escrituração contábil digital (ECD) e da escrituração contábil fiscal (ECF), cabe o lançamento de ofício na forma da legislação vigente.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO SEM INFORMAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ. ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal indicado, presume-se que houve dissolução irregular, possibilitando, assim, o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720041/2020-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.876 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FRIGORÍFICO KINKA REGIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2015
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360
DIAS. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO
INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser
proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo,
mas não prevê qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso
temporal superior. Na falta de comprovação de vício insanável, não há que se
falar em nulidade
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos do recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a
do art. 61 da Lei no 9.784/99, a qual diz que salvo disposição legal em
contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Conforme o art. 14, o inciso III, do art. 16 e o caput do art. 17 do Decreto no
70.235/1972, não se instaura a fase litigiosa em relação a matérias não
impugnadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
Constatada omissão, divergência ou informações inexatas e incompletas na
elaboração e apresentação da escrituração contábil digital (ECD) e da
escrituração contábil fiscal (ECF), cabe o lançamento de ofício na forma da
legislação vigente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720041/2020-38
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
SOCIEDADE. DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO
SEM INFORMAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ.
ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixa de funcionar no
domicílio fiscal indicado, presume-se que houve dissolução irregular,
possibilitando, assim, o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, Frigorífico Kinka Regis Ltda., mantendo
integralmente os lançamentos e, ii) ratificar a imputação da responsabilidade solidária atribuída a
Ricardo Magno Valadares Goástico e Almir Schneider, com fulcro no artigo 135, III, do CTN.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ09, sessão de 05 de abril de 2021 (fls.
748/757)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls.
717/728), referente a lançamentos de “apresentação de escrituração contábil digital (ECD) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas e apresentação da escrituração contábil fiscal
(ECF) com informações inexatas, incompletas ou omitidas” (auto de infração – fls. 2/8 e 53/54),
ano-calendário 2015, relativamente à infração “outras multas administradas pela RFB”.
O Fisco arrolou ainda, como responsáveis solidários, a) Ricardo Magno
Valadares Goástico (CPF: 714.165.797–53); e, b) Almir Schneider (CPF: 697.225.107-97) que,
embora cientificados da decisão de 1o Piso (28/04/2021 - fls. 766 e 767, respectivamente), não
interpuseram RV ao CARF, portanto restando preclusas novas manifestações, tendo sido
lavrados “termos de perempção” em relação a ambos (fls. 790/791).
Deste modo, a discussão cinge-se à análise do RV acostado por Frigorífico
Kinka Regis Ltda.
O AI está abaixo reproduzido (fls. 5/6):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Consoante bem relatado e resumido pela decisão a quo, estes os pontos
principais da acusação, inseridas no Relatório Fiscal (fls. 9/17):
1.
Trata o presente processo de auto de infração relativo a multas sobre
apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) e de Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) com informações inexatas, incompletas ou omitidas:

2. O relato das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se no
Relatório Fiscal (fls. 009 a 016).
Do Procedimento Fiscal
3. A ação fiscal iniciou-se com a ciência pela empresa, em 24/10/2018, do
Termo de Início do Procedimento Fiscal -TIPF (fls. 057 a 058), no qual a
contribuinte foi intimada a apresentar documentos considerados necessários ao
desenvolvimento da auditoria fiscal.
4. Posteriormente, em 09/04/2019, diante da constatação, através do SPED, de
que a contribuinte havia emitido notas fiscais eletrônicas, descontadas as
devoluções e as vendas canceladas, no montante de R$ 42.275.607,58, sem
informar tal quantia nem na Escrituração Contábil Fiscal – ECF original AC-
2015 e nem na Escrituração Contábil Digital – ECD original AC-2015, a
contribuinte foi intimada a esclarecer tal fato (fls. 077 a 079 e 620).
5. Como resposta a fiscalizada informou ter tido problemas no software que
utilizava na época, mas já estava preparada para apresentar as referidas
retificações (fls. 622 a 623). Assim, em 26/04/2019, a empresa foi intimada
(fls. 625 a 626 e 628), e reintimada em 13/06/2019 (fls. 632 a 633 e 635), a
transmitir as retificações da ECD e da ECF.
6. Em sua resposta, a empresa informou não ter conseguido enviar as
retificações dos arquivos do SPED (ECD e ECF), pois, o prazo final para
substituição de escriturações do período informado havia expirado em
31/05/2017 (fl. 637).
7. A obrigatoriedade de apresentar a ECD para empresas optantes pelo lucro
real está prevista no art. 3o, I, da Instrução Normativa RFB no 1.774/2017, e a
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

multa para este tipo de infração no art. 11 da mesma IN, combinado com o art.
12, inc. II, da Lei no 8.218/1991.
8. Diante do exposto, a Fiscalização apurou a multa, aplicando a limitação
prevista em lei, ou seja, 1% da Receita Bruta, apurando o valor de 1% de R$
42.275.607,58 = R$ 422.756,08.
9. Foi constatado também que a empresa não declarou na sua Escrituração
Contábil Fiscal a Receita Bruta de Vendas auferidas no período de 01 a
12/2015, conforme já relatado, deixando de apurar corretamente os tributos
devidos.
10. A obrigatoriedade de apresentar a ECF, está prevista no artigo 1o da
Instrução Normativa RFB no 1.422/2013, e, considerando que no caso em
questão houve a omissão/incorreção de informações, o valor da multa para este
tipo de infração está definido no art. 6o da referida IN, combinado com o art.
8o-A, inc. II do Decreto-Lei no 1.598/1977.
11. Diante disso, a incorreção/omissão na ECF do valor da Receita Bruta no
montante de R$ 42.275.607,58 e considerando a fundamentação legal, que
prevê a aplicação de 3% sobre o valor da incorreção/omissão. Assim, o valor
da multa é de 3% de R$ 42.275.607,58 = R$ 1.268.268,23.
Da responsabilidade pessoal e solidária
12. Considerando o que foi relatado, a Fiscalização imputou responsabilidade
pessoal e solidária dos sócios gerentes que representaram a sociedade no
período de 01/2015 a 12/2015, nos termos do art. 135, inciso III, da Lei no
5.172, de 25/10/1966:
• Almir Schneider (CPF: 697.225.107-97); e
• Ricardo Magno Valadares Goástico (CPF: 714.165.797–53)
Cientificados, contribuinte e solidários apresentaram impugnações, Frigorífico
Kinka (fls. 717/728), Ricardo (fls. 729/740) e Almir (fls. 705/716), exatamente na mesma linha
de defesa, cujos pontos principais são resumidos a seguir.
Argumentam, dentre outros temas, que “os direitos e garantias fundamentais
descritos na Constituição Federal, existe aquele que estabelece a duração razoável do processo no
âmbito judicial e administrativo”, qual seja, o princípio da eficiência, e observam “que há um
verdadeiro desrespeito ao contribuinte que aguarda por uma posição dos órgãos públicos, seja no
processo administrativo ou no judicial”.
Seguem nessa linha e reportam-se à Lei no 11.457/2007, “a qual estabeleceu em
seu artigo 24 um prazo máximo de 360 dias para que a administração pública federal profira decisão
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

nos processos administrativos”, matéria já apreciada pelo Judiciário. Citam que, em julho de 2011,
“o Ministério Público Federal ingressou com Ação Civil Pública em face da Delegacia da Receita
Federal de Marília, requerendo liminar para que aquela Delegacia desse seguimento aos mais de 11 mil
processos que aguardavam algum tipo de resposta há mais de 360 dias”, e que, “além de deferir o
pedido feito pelo Procurador da República, o judiciário determinou que a abrangência da liminar
deveria ser estadual, sob pena de desrespeitar o princípio da isonomia. Ademais, em julgamento
proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, no Resp n° 1.138.206/RS, o Superior Tribunal de
Justiça consignou que a administração pública federal deve observar o disposto no art. 24 da Lei n°
11.457/2007”.
Com o referido precedente, concluem os impugnantes “que o judiciário já
analisou e firmou posição de que a administração pública deve obedecer ao prazo de 360 dias fixado por
lei”, e, desse modo, “a Receita Federal é obrigada a julgar processos administrativos contra
contribuintes em até 360 dias, conforme determina o artigo 24 da Lei 11.457/2007. Assim, também,
entendeu, por unanimidade, a 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região ao negar recurso da
União”.
Insistem que o dispositivo já mencionado “determina que ‘é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Requerem efeito suspensivo à ação com base nas decisões citadas e por fim o
provimento do pedido e arquivamento do processo.
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhadas as três impugnações ao crivo da 1a Turma da DRJ09, a Turma
Julgadora, por unanimidade, a elas negou provimento, conforme dispositivo do acórdão assim
redigido:
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos:
i)
Julgar improcedentes as impugnações apresentadas;
ii)
Reconhecer a ausência de litígio em relação ao mérito
e, assim, considerar definitivo na esfera administrativa
a exigência do crédito tributário lançado;
iii)
Reconhecer a ausência de litígio em relação à
atribuição de responsabilidade solidária e, assim,
considerar definitiva na esfera administrativa a
imputação de responsabilidade solidária a Almir
Schneider e Ricardo Magno Valadares Goástico”.
Acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360
DIAS. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO
INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas
devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias)
contados do protocolo, mas não prevê qualquer consequência caso a
decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de
comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos do recurso interposto
no âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma
aplicável a do art. 61 da Lei no 9.784/99, a qual diz que salvo disposição
legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Conforme o art. 14, o inciso III, do art. 16 e o caput do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, não se instaura a fase litigiosa em relação a
matérias não impugnadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, somente a contribuinte (Kinka Regis) acostou RV ao CARF (fls.
770/789), basicamente repetindo, de forma quase literal, o quanto aduzido na impugnação
inaugural.
Os dois solidários arrolados pelo Fisco, a) Ricardo Magno Valadares Goástico
(CPF: 714.165.797–53); e, b) Almir Schneider (CPF: 697.225.107-97), embora cientificados da
decisão de 1o Piso (28/04/2021 - fls. 766 e 767, respectivamente), não interpuseram RV ao
CARF, de modo que preclusas novas manifestações, tendo sido lavrados “termos de perempção”
em relação a ambos (fls. 790/791).
Deste modo, a discussão cinge-se à análise do RV acostado por Frigorífico
Kinka Regis Ltda.

É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 28/04/2021
– fls. 764 – protocolização do RV em 28/05/2021 – fls. 768), a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 786/789) e os demais pressupostos de
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Segundo o RF (fls. 9/17), constataram-se as seguintes infrações:
1. DA INFRAÇÃO – ECD
No decorrer da fiscalização foi constatado após consulta ao SPED NF-e
AC-2015, o total de R$ 42.275.607,58 a título de Notas Fiscais de Vendas,
emitidas pelo contribuinte, já descontadas as notas fiscais canceladas e as
devoluções de vendas, conforme devidamente explicado e fundamentado
no Processo Administrativo Fiscal – PAF no. 15540.720040/2020-93
também lavrado neste procedimento fiscal.
A empresa apura o IRPJ pelo Lucro Real Trimestral, conforme consta
da sua Escrituração Contábil Fiscal - ECF/2015, no entanto não
declarou na sua Escrituração Contábil Digital – ECD AC-2015
(Arquivo hash no. 7F8249D1266957579A7DDCE600252D677E655649),
os lançamentos contábeis referentes as suas vendas de produtos
(faturamento) e movimentação bancária (a despeito de uma volume de
créditos e débitos no banco do Brasil na ordem de R$ 42.000.000,00
conforme extrato da DIMOF anexo a este relatório), no período de 01 a
12/2015; e para os demais lançamentos declarou uma pequena
movimentação contábil para o período.
2. DA INFRAÇÃO – ECF
No decorrer da fiscalização foi constatado após consulta ao SPED NF-e
AC-2015, o total de R$ 42.275.607,58 a título de Notas Fiscais de Vendas,
emitidas pelo contribuinte, já descontadas as notas fiscais canceladas e as
devoluções de vendas, conforme devidamente explicado e fundamentado
no Processo Administrativo Fiscal – PAF no. 15540.720040/2020-93
também lavrado neste procedimento fiscal.
A empresa apura o IRPJ pelo Lucro Real Trimestral, no entanto não
declarou na sua Escrituração Contábil Fiscal – ECF AC-2015, enviada
antes do início da ação fiscal, (Arquivo hash no. C9E930BFF3B9204CDD6D234E7FC1F2A491711475-5), a Receita
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

Bruta de Vendas auferidas no período de 01 a 12/2015, conforme
informado no item precedente, deixando de apurar corretamente os tributos
devidos.
Para comprovar o alegado, o Fisco juntou relatório com a movimentação
completa do Livro Diário de 2015 do contribuinte, extraída do SPED, posto que há alguns
lançamentos (RF – fls. 20/50).
E textualizou a forma de apuração e valores das multas apuradas (RF – fls.
11/14):
“DO CÁLCULO DA MULTA - ECD
O valor total da multa é de R$ 422.756,08 (Quatrocentos e vinte e dois mil,
setecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), explicado nos itens
seguintes.
Originariamente (legislação anterior), e considerando que no caso em questão
houve a omissão/incorreção de informação, o valor desta multa estava definido
no art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB no. 1.420/2013, abaixo transcrito:
(...)
Atualmente (legislação atual - em vigor), e considerando que no caso em
questão houve a omissão/incorreção de informação, o valor da multa para este
tipo de infração está definido no art. 11 da IN RFB no. 1.774 de 22/12/2017,
combinado com o art. 12, inc. II da Lei no 8.218, de 29/08/1991, abaixo
transcritos:
(...)
Em atendimento ao princípio constitucional da Retroatividade Benigna da Lei
Tributária, para calcularmos o valor da multa propriamente dita, fizemos a
comparação entre a legislação anterior ( 3% das transações comerciais
omitidas ) e a legislação atual ( 5% da operação correspondente, limitado a 1%
da RB ).
Para fins práticos desta autuação não há diferença conceitual entre os termos:
“transações comerciais omitidas” – utilizado na legislação anterior, e “operação
correspondente” – utilizado na legislação atual, uma vez que a ECD/2015 da
empresa não representa a movimentação contábil correta, inclusive com a
omissão dos lançamentos que compõe a Receita Bruta auferida no AC –
2015, no montante de R$ 42.275.607,58, ou seja, as suas transações comerciais
propriamente ditas, conforme já devidamente explicado e fundamentado neste
relatório fiscal.
Diante do exposto nos itens 14 e 15 precedentes, a fiscalização apurou a multa
pela legislação atual (em vigor), aplicando a limitação prevista em lei, ou seja,
1% da Receita Bruta, apurando o valor de 1% de R$ 42.275.607,58 = R$
422.756,08”.
----o----
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

“DO CÁLCULO DA MULTA - ECF
O valor total da multa é de R$ 1.268.268,23 (Um milhão, duzentos e sessenta e
oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), explicado nos
itens seguintes.
Considerando que no caso em questão houve a omissão/incorreção de
informações na ECF, o valor da multa para este tipo de infração está
definido no art. 6o da IN RFB no. 1.422 de 19/12/2013, combinado com o art.
8o-A, inc. II do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação
dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, transcritos abaixo:
(...)
Diante da incorreção/omissão na ECF do valor da Receita Bruta (faturamento)
no montante de R$ 42.275.607,58 conforme explicado previamente nos itens 17
e 18 deste relatório, e considerando a fundamentação legal para o cálculo da
multa apresentada no item anterior, que prevê a aplicação do percentual de 3%
sobre o valor da incorreção/omissão; a fiscalização apurou o valor da multa
calculando 3% de R$ 42.275.607,58 = R$ 1.268.268,23”.

Cientificada, a interessada respondeu ter havido erro no programa SPED,
alocução que teve a seguinte contraparte do Fisco (RF – fls. 10), “10. Em outras palavras, o
contribuinte perdeu o prazo para retificar sua ECD”.
No seu RV (fls. 770/789), a recorrente repetiu praticamente de forma literal o
quanto aduzido na impugnação inicialmente apresentada perante o Órgão Julgador de 1o Grau,
resumidamente mostrando insatisfação quanto ao não cumprimento do prazo previsto no art. 24
da Lei no 11.457/2007; também pediu o efeito suspensivo do presente processo, baseando seus
argumentos no decidido pela sistemática dos recursos repetitivos, Resp n° 1.138.206/RS, no qual
o Superior Tribunal de Justiça consignou que a administração pública federal deve observar o
disposto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Ou seja, que a RFB seria obrigada a julgar processos
administrativos contra contribuintes em até 360 dias. Além disso, requereu a aplicação do efeito
suspensivo da decisão proferida, a fim de que não cause dano grave e irreversível ao mesmo.
Postos os fatos, ao voto.
Pois bem, por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte na impugnação (e que
foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto como minhas e como
se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, as razões
de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 109-005.373 - 1a Turma da DRJ09,
sessão de 05 de abril de 2021, relatoria do Julgador Adréio Landi, presidente daquela Turma,
abaixo reproduzida – (fls. 786/796 - todos os destaques são do original).
28. Inicialmente vejo que não há litígio sobre o mérito do caso, tendo em
vista que os impugnantes restringiram–se a alegar o não cumprimento do
prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 e a pedir o efeito
suspensivo do presente processo.
29. De forma resumida, os impugnantes trazem para sua defesa o
julgamento proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, no Resp
n° 1.138.206/RS, no qual o Superior Tribunal de Justiça consignou que a
administração pública federal deve observar o disposto no art. 24 da Lei
n° 11.457/2007. Ou seja, que a RFB é obrigada a julgar processos
administrativos contra contribuintes em até 360 dias. Além disso,
requerem a aplicação do efeito suspensivo da decisão proferida do Termo
de Encerramento, a fim de que não cause dano grave e irreversível aos
mesmos.
30. O tema suscitado pela defesa trata da hipótese apreciada pelo Recurso
Especial no 1.138.206/RS, cuja aplicação deve seguir o que determinam
os arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522, de 2002, e sua respectiva
regulamentação, in verbis:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica
autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial

V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de
2019)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido
do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da
União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação
dada pela Lei no 13.874, de 2019)
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle
difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado
Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou
que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de
constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal
Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
(Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874,
de 2019)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal
de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda
Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar
resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-
executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários;
ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da
decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao
duplo grau de jurisdição obrigatório.
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos
temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19
desta Lei, que será aprovado na forma do art. 42 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua
aplicação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei,
que será aprovado na forma do disposto no art. 40 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por
despacho do Presidente da República, terá concordância com a sua
aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19
desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá
manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o
entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão
de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis
pela retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços
médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
31. A aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002 foi regulamentada pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB 01/2014 com o seguinte teor:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional,
proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN
informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não
da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de
aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 9 da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de
outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também
orientações sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do
§ 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão,
informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30
(trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo
estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual
questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos
desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do
CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o
caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da
RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN
comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o momento em que a
nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos
lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso,
ressarcimento e compensação.
§ 6o Para fins do disposto neste artigo, ratificam-se as Notas PGFN/CRJ
no 1.114, de 30 de agosto de 2012, PGFN/CRJ no 1.155, de 11 de
setembro de 2012, PGFN/CRJ no 1.582, de 7 de dezembro de 2012, e
PGFN/CRJ no 1.549, de 3 de dezembro de 2012.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

§ 7o A PGFN manterá lista atualizada, acessível à RFB, contendo os
temas definidos em sede de recursos submetidos à sistemática de
julgamento dos arts. 543-B e 543-C do CPC, em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, em relação aos quais as suas unidades se encontrem
dispensadas de contestar e recorrer, por força do inciso V do art. 1o da
Portaria PGFN no 294, de 22 de março de 2010, bem como em relação
aos quais haja orientação expressa da PGFN no sentido de que o tema
continuará sendo objeto de contestação e recurso.
§ 8o A lista de que trata este artigo poderá conter situações específicas,
para as quais o entendimento judicial não se aplica, e orientação sobre
eventual modulação de efeitos.
§ 9o A PGFN comunicará à RFB as alterações na lista de dispensa de
contestar e recorrer.
32. A Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014 e que traz esclarecimentos relacionados ao Resp
no 1.138.206/RS é a Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012 que assim
prescreveu:
“5. Em face disso, e em resposta à consulta da RFB, segue em lista anexa
a esta Nota a delimitação dos julgados proferidos pelo STF e STJ,
relacionados pela RFB, para efeitos de que aquele órgão proceda ao
cumprimento, no seu âmbito, do quanto disposto no Parecer PGFN
2025/2011.
6. Destaque-se, finalmente, que a lista em anexo servirá como um norte
na atuação da RFB sem prejuízo da consulta ao inteiro teor de cada
julgado para definição das minúcias a serem adotadas em cada caso
concreto, ficando esta Coordenação-Geral à disposição para dirimir
eventuais dúvidas que surgirem na aplicação de cada um dos julgados
na esfera administrativa”. (grifou-se)
33. Na mencionada lista anexa à Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012
encontra-se a seguinte referência ao Resp no 1.138.206/RS:
67 - RESP 1.138.206/RS
Relator: Min. Luiz Fux
Recorrente: Fazenda Nacional
Recorrido: Delmaq Máquinas e Acessórios Ltda e Outros
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

Data de julgamento: 09/08/2010.
Resumo: Neste caso, o STJ entendeu pela possibilidade de fixação, pelo
Poder Judiciário, de prazo razoável para a duração de procedimento
administrativo fiscal.
Desta forma, o prazo de 360 dias para a conclusão do processo
administrativo fiscal previsto no art. 24 da Lei 11.457/07, contado a
partir do protocolo do pedido, aplica-se tanto para os requerimentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto para os
pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo.
Data da inclusão: 17.05.2011.
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o tribunal entendeu que se
aplica ao processo administrativo fiscal o princípio da duração razoável
do processo. Assim, a norma que instituiu o prazo de 360 dias para a
conclusão do processo deve ser cumprida, de imediato pela
administração tributária, tanto para os processos já em curso, quanto
para aqueles que tiveram seus pedidos protocolados após a sua vigência.
A partir da vigência da lei 11.457/2007, o prazo para conclusão dos
processos administrativos é de 360 dias da data do protocolo do pedido.
Não há referência, no julgado, de que o prazo seria aplicado por
instância administrativa. A decisão apenas foi clara quanto à
possibilidade de o juiz determinar o cumprimento do prazo legal,
inclusive para procedimentos iniciados antes de sua vigência – por ser
norma de natureza processual, portando de aplicação imediata. Assim,
uma vez determinado o prazo pelo juiz, a RFB deverá cumpri-lo sob
pena de descumprimento de ordem judicial. (grifou-se)
34. Consoante se observa nos trechos destacados nas normas da PGFN,
“o STJ entendeu pela possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário, de
prazo razoável para a duração de procedimento administrativo fiscal”,
baseando-se no art. 24 da Lei no 11.457/2007. Tal situação é distinta da
que se apresenta no presente caso, haja vista não haver nenhum
documento que mostre que a contribuinte tenha levado tal pleito à esfera
judicial.
35. De outra banda, note-se que o dispositivo legal discutido não trouxe
qualquer sanção em face do descumprimento do prazo lá citado que,
diga-se de passagem, é impróprio.
36. Além disso, prevalece sobre a Lei no 11.457/2007 o Decreto no
70.235/1972, que trata especificamente do processo e do procedimento
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

administrativo fiscal federal. Tal diploma não prevê a nulidade quando o
auto de infração preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo
não tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá apontadas, como se
constata no presente processo.
37. Esse também é o entendimento esposado pelo CARF, que já julgou as
consequências do art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas
oportunidades:
“PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360
dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi
estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu
descumprimento”.
Acórdão no 2301-008.841 de 03 de fevereiro de 2021.
---------------------------------------------------------------------------------
“NORMA
DO
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento”.
Acórdão no 2301-008.928 de 10 de março de 2021.
38. Desse modo, não procede neste ponto a impugnação.
Do efeito suspensivo
39. Sobre o pedido de efeito suspensivo suscitado pelos impugnantes,
inicialmente, é importante identificar a regra atinente aos efeitos do
recurso interposto no âmbito administrativo. Como o Decreto no
70.235/72, não contém regra a respeito, a norma aplicável é a do art. 61
da Lei no 9.784/99. Confira-se:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito
suspensivo.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

40. Assim, como não existe disposição legal em contrário, visto que o
Decreto no 70.235/72 nem trata da matéria, os recursos interpostos, no
âmbito dos processos administrativos, não possuem o efeito suspensivo.
41. Outrossim, registre-se adicionalmente que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário está sendo plenamente respeitada, visto
que não há nos autos nenhum documento que comprove que o valor aqui
lançado esteja sendo cobrado. Muito pelo contrário. O fato de o caso
estar sendo discutido administrativamente mostra que a exigibilidade dos
tributos está suspensa, isto é, o inciso III do art. 151 do CTN está sendo
respeitado.
42. Assim, não merece prosperar neste ponto a defesa apresentada.
Do mérito e da atribuição de responsabilidade solidária
43. Conforme já dito, os impugnantes não trouxeram argumentos
contrários ao mérito do caso e nem à atribuição de responsabilidade
solidária.
44. Neste sentido, cabe trazer o art. 14, o inciso III do art. 16 e o caput do
art. 17 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

45. Assim, conforme os dispositivos acima citados, considero o mérito e
as atribuições de responsabilidade solidária como não impugnados e,
com isso, não se instaurou a fase litigiosa em relação aos mesmos,
devendo ainda serem considerados definitivos na esfera administrativa.
Conclusão
46. De todo exposto, voto:
i. Pela improcedência das impugnações apresentadas;
ii. Por reconhecer a ausência de litígio em relação ao mérito e, assim,
considerar definitivo na esfera administrativa a exigência do crédito
tributário lançado;
iii. Por reconhecer a ausência de litígio em relação à atribuição de
responsabilidade solidária e, assim, considerar definitiva na esfera
administrativa a imputação de responsabilidade solidária a Almir
Schneider e Ricardo Magno Valadares Goástico.
Adicionalmente, decisão recente deste Tribunal Administrativo Tributário
Federal acerca do alegado pela recorrente e que embasa ainda mais o Acórdão da DRJ aqui
assumido como razões de decidir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 não impõe à Administração
Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos
administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido
no referido dispositivo. Outrossim, prevalece sobre a Lei no
11.457/07, o Decreto no 70.235/72, que trata especificamente
sobre o processo e procedimento administrativos federais.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
CONSEQUÊNCIAS.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art.
24 da Lei no 11.457/2007 no julgamento de processos
administrativos fiscais não enseja nulidade, nem diminuição
dos consectários legais do crédito tributário.
(Acórdão no 1003-003.519 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária Sessão de 8 de março de 2023)
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720041/2020-38

Desse modo, pelas razões expostas, não tendo havido contestação em relação
ao mérito da exigência, o recurso voluntário não pode ser provido, devendo os lançamentos
perpetrados pelo Fisco serem inteiramente mantidos.
DA IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Em outra senda e com a mesma conclusão, não tendo os solidários Almir
Schneider e Ricardo Magno Valadares Goástico.acostado peças recursais, as imputações de
solidariedade a eles atribuída, com fulcro no artigo 135, III, do CTN, devem ser chanceladas.
Sujeição passiva solidária mantida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por, i) NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário da recorrente, Frigorífico Kinka Regis Ltda., mantendo
integralmente os lançamentos e, ii) ratificar a decisão recorrida, chancelando a imputação da
responsabilidade solidária atribuída a Ricardo Magno Valadares Goástico e Almir Schneider,
com fulcro no artigo 135, III, do CTN

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 813
DF CARF MF
Original